Tribunal: TJDFT
Processo: 0006851-97.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, possuindo cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erros materiais, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, exigindo-se, para o seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais, inclusive para fins de prequestionamento. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo recorrente não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, devendo a reforma ser vindicada pelos meios recursais próprios, perante o Tribunal Superior competente.